Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-65.2020.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703626-65.2020.8.07.0017 RECORRENTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDA: TAYANE DE PAIVA CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MIELOMENINGOCELE. CIRURGIA INTRAUTERINA. ÚNICA VIA TERAPÊUTICA. RECUSA DE CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. 1. Os contratos de plano de saúde se submetem aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes encartados no enunciado n. 608 sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Comprovada a necessidade de intervenção cirúrgica intrauterina como única via terapêutica, deve-se determinar o fornecimento do procedimento médico indicado à gestante. 3. Segundo entendimento constante do acórdão proferido por ocasião do julgamento do AgInt no REsp 1.933.839/PB, o rol elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ostenta natureza meramente exemplificativa, afigurando-se abusiva a recusa de cobertura de cirurgia prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 4. Não se vislumbra o mero inadimplemento contratual como terra fértil para a indenização a título de prejuízo moral. 5. Recurso parcialmente provido. A recorrente aponta violação aos artigos 1o, §1o, inciso “e”, 10, incisos I e §4o, e 35-C, todos da Lei no 9.656/1998, e 1o da Lei no 9.961/2000, sustentando ser legítima a recusa ao procedimento, ao argumento de que não estaria no rol de cobertura obrigatória da ANS, que seria taxativo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024